Tribunal: TJDFT
Processo: 0728556-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE JOGOS ONLINE. PUBLICIDADE ENGANOSA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESSARCIMENTO LIMITADO AO VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta em face da empresa de plataforma de apostas online. A sentença reconheceu a ilicitude da atividade de jogos de azar, a ausência de vínculo contratual válido e rejeitou os pedidos. A autora apelou, requerendo a reforma da sentença e o acolhimento de seus pedidos. No recurso, foi formulado pedido de tutela de urgência para bloqueio de valores via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se há relação de consumo entre as partes;
(ii) estabelecer se a autora faz jus ao ressarcimento dos valores bloqueados na plataforma de apostas;
(iii) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre apostadores e plataformas de apostas online caracteriza prestação de serviço nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC, sendo reconhecida como relação de consumo, conforme expressamente previsto no art. 27 da Lei no 14.790/2023.
4. Aplica-se à hipótese o regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que diz respeito à responsabilidade objetiva do fornecedor, ao direito à informação clara e adequada e à inversão do ônus da prova.
5. Apesar da alegação da autora de saldo acumulado de R$ 157.383,00, não há nos autos prova documental robusta que comprove a existência, origem lícita ou disponibilidade de tais valores, não se desincumbindo do ônus de prova previsto no art. 373, I, do CPC.
6. Constatada a transferência comprovada de R$ 20,00 para a plataforma por meio de PIX, incumbe à parte ré, revel, o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do CPC, o que não foi feito.
7. Configurada falha na prestação do serviço pela ausência de suporte à consumidora e restrição indevida ao resgate, impõe-se o ressarcimento do valor efetivamente comprovado.
8. O pedido de tutela de urgência para bloqueio de valores via SISBAJUD foi corretamente indeferido por ausência de elementos suficientes que evidenciassem a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando a excepcionalidade da medida e a inexistência de provas robustas quanto à existência dos valores alegados.
9. A indenização por dano moral requer comprovação de ofensa anormal aos direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto, em que os fatos representam mero dissabor da vida negocial e não violação à dignidade da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A relação entre apostador e plataforma de jogos online configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
2. É devida a restituição de valores efetivamente comprovados como transferidos à plataforma, diante da revelia e da falha na prestação do serviço.
3. A concessão de tutela de urgência para bloqueio de valores exige elementos concretos de risco e verossimilhança, não evidenciados no caso concreto.
4. A indenização por dano moral exige comprovação de violação a direitos da personalidade que ultrapasse o mero aborrecimento ou frustração contratual, o que não se verificou no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 3o, §2o; 6o, III, VII e VIII; 14, §3o; 20; 27; CC, arts. 186, 814; CPC, arts. 300, 301, 373, I e II, 487, I, 927; Lei no 13.756/2018; Lei no 14.790/2023.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1937889, 0724945-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 23.10.2024, DJe 25.11.2024; TJDFT, Acórdão 1652350, 0732869-37.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 07.12.2022, DJe 23.01.2023; STJ, AgRg no Ag 865.229/DF, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 4a Turma, j. 22.10.2007; STJ, AgInt no AREsp 784.206/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 07.03.2017, DJe 20.03.2017.